Tribunal: TJPA
Processo: 0007155-21.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007155-21.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVIO ANDRE LIMA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES. PROVIMENTO.

A materialidade delitiva comprovada no Laudo Toxicológico Definitivo. Quanto a autoria delitiva, apesar de não ter sido flagrando comercializando a droga, as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento do policial militar que apreendeu o apelante na posse da substância entorpecente, confirmam a autoria delitiva, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, a ocorrência do crime tráfico de entorpecentes. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Silvio André Lima Souza

nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de
01 (um) ano e

08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta) dias-multa
em regime inicial aberto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu
Silvio André Lima Souza
pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia no dia

09/06/2013, por volta das 02h45 min, o apelado, foi preso por policiais militares em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Consta nos autos que a Polícia Militar recebeu a informação, via disque denúncia, de que acontecia troca de tiros na praça Sankler Passarinho, no 40 Horas.

Chegando ao local, os policiais perceberam um homem caído ao chão e ao seu lado havia uma motocicleta, e, após os primeiros socorros, foi realizada uma revista pessoal no citado homem, que era o apelado, sendo que no bolso de sua bermuda foram encontradas 15 (quinze) petecas de substância, a qual aparentava ser "pó" de cocaína.

Ao ser indagado, acerca da propriedade do entorpecente, o mesmo confirmou que era seu, momento em que lhe foi dada voz de prisão, sendo em seguida, hospitalizado no Hospital Metropolitano, devido aos ferimentos já relatados anteriormente.

A denúncia foi recebida (ID 7853290), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo o réu, nos termos do art. 386, VII do CPP, tendo Juízo
a quo
entendido que não haviam provas robustas de autoria e materialidade delitiva, conforme apontado acima.

Inconformado com a r. Decisão de 1º grau, o Órgão Ministerial apresentou razões apelação, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções descritas na denúncia (ID 7853319)

A defesa apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (ID 7853322).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (ID 8641343).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Órgão Ministerial requer que o apelado seja condenado pela prática do crime do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, nos termos requeridos na denúncia. Vejamos:

De acordo com a denúncia no dia

09/06/2013, por volta das 02 h 45 min., o apelado, foi preso por policiais militares em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Consta nos autos que a Polícia Militar recebeu a informação, via disque denúncia, de que acontecia troca de tiros na praça Sankler Passarinho, no 40 Horas.

Chegando ao local, os policiais perceberam um homem caído ao chão e ao seu lado havia uma motocicleta, e, após os primeiros socorros, foi realizada uma revista pessoal no citado homem, que era o apelado, sendo que no bolso de sua bermuda foram encontradas 15 (quinze) petecas de substância, a qual aparentava ser "pó" de cocaína.

Ao ser indagado, acerca da propriedade do entorpecente, o mesmo confirmou que era seu, momento em que lhe foi dada voz de prisão, sendo em seguida, hospitalizado no Hospital Metropolitano, devido aos ferimentos já relatados anteriormente.

De início verifico que a materialidade delitiva resta configurada, através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 7853281 - Pág. 2), Laudo de Constatação Provisória (ID 7853281 - Pág. 3) e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (ID 7853284 - Pág. 12), tratando-se de 15 (quinze) petecas confeccionadas em pedaços de sacos plásticos transparentes, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca pesando no total 16,10 gramas, atestando POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido por COCAÍNA.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares, foram ouvidas em Juízo, depoimentos que passo a transcrever abaixo (trechos extraídos da sentença ID 7853318):

Testemunha
DOUGLAS NAZARENO SANTOS DE OLIVEIRA
: “
que viu o acusado caído; que populares informaram que o acusado tinha sido envolvido em um tiroteio; que em revista pessoal foi encontrado droga no bolso; que acredita que a droga era cocaína; que não recorda a quantidade e nem como estava embalada a droga; que não havia nenhuma informação acerca do acusado com o tráfico de drogas; que nunca tinha atendido ocorrência envolvendo o réu.”

Testemunha
ALDO NATALINO CONCEIÇÃO DE SOUZA
:
“que viu o acusado caído com vários ferimentos da queda de moto; que encontraram droga no bolso do acusado; que não sabe dizer a droga, mas acredita que era cocaína; que já tinham conhecimento de que o acusado seria traficante na área; que populares falaram que ele havia trocado tiros com outros traficantes; que chegou a ir na casa da mãe dele; que não recorda quantas petecas foram encontradas com o acusado; que não recorda se foi encontrado dinheiro com o réu, nem em que bolso foi localizado o entorpecente.”

No que concerne ao apelado Silvio André perante o Juízo, negou a traficância criminosa e dizendo-se que não estava com nenhuma droga, no seguintes termos:
“que a acusação não é verdadeira; que saiu com sua esposa para irem lanchar e viu dois caras se aproximando e disse para sua esposa corre; que bateu com a moto no portão; que os dois estavam armados; que já acordou no Metropolitano e os policiais falaram que estava preso por tráfico; que tentaram lhe matar porque queria sair dessa vida de crime; que respondeu a outros processos por roubo, mas nunca por tráfico; que não estava com nenhuma droga.”

Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público de 1º grau, ora apelante, pois as provas colhidas durante a instrução processual o confirmam a narrativa contida na exordial com a existência dos crimes imputados ao réu.

Os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime em comento, embora
o apelante tenha negado a autoria delitiva perante o Juízo, suas declarações se encontram completamente divorciadas do contexto probatório, sendo incabível
sua absolvição por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa do réu alegar que o depoimento do policial não merece guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Assim, o depoimento do policial militar em Juízo, é coeso em relação a totalidade do contexto probatório e merece credibilidade.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a condenação do apelado
Silvio André Lima Souza

nas sanções do artigo 33 da Lei 1.343/06. Passo a fixação do apenamento.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade

não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e
consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

No que concerne a terceira fase, ausentes causas de aumento, cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06,
eis que preenchem todos os requisitos legais constantes no referido parágrafo, qual seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integra organização, razão pela qual aplico o patamar máximo de 2/3 (dois terços) diante de todas as serem favoráveis ao réu, passando a pena para 01 (um) ano e

08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de alteração da pena.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, no regime aberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘c’ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso do Parquet de 1º grau, para condenar
Silvio André Lima Souza
nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de
01 (um) ano e

08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta) dias-multa
em regime inicial aberto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022